Tribunal: CARF
Processo: 12221.001614/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12221.001614/2012-35
RESOLUÇÃO
2201-000.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal de contribuições previdenciárias, por aferição
indireta, em face do sujeito passivo acima identificado, por não apresentar os documentos
solicitados pela Fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social —INSS, referente a execução de
obras de construção civil sob sua responsabilidade, no período de 01/1991 a 03/2001, conforme
Relatório Fiscal de fls. 509/523.
Foi lavrada a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD - n° 35.360.679-0,
originada de contribuições devidas Seguridade Social e a terceiras entidades (FNDE - Salário
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
2
Educação, INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI), as quais não foram recolhidas pela empresa na época
própria.
A Fiscalização efetuou o lançamento de ofício utilizando a técnica do arbitramento,
com base no valor da mão-de-obra aferida em função da área construída e do padrão das obras de
construção civil sob a responsabilidade da empresa, tudo de acordo com o valor do Custo Unitário
Básico - CUB, conforme tabela fornecida pelos Sindicatos das Indústrias de Construção Civil –
SINDUSCON.
Cientificada da autuação, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls. 527/534,
a qual foi julgada procedente em parte, conforme Decisão Notificação de fls. 821/833, retificando
o montante do crédito lançado, de acordo com o Discriminativo Analítico do Débito Retificado –
DADR (fls. 836/838).
A Contribuinte tomou ciência da decisão e interpôs o recurso de fls. 843/852 ao
Conselho de Recursos da Previdência Social – CPRS, alegando, em síntese:
- Preliminar de nulidade, por irregularidade no arbitramento.
- Nas obras do Edifício Assis Chateaubriand e do Conservatório Brasileiro de Música,
a Fiscalização considerou as áreas incorretas.
- Na obra do Edifício Village Bahamas, o próprio “habite-se” demonstra que a área
construída é de 10.597,5350 e não de 15.842,2825 m2.
- Há nulidade na cobrança dos juros Selic por parte da Administração Pública, como
vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.
- O cálculo da multa foi feito de forma gradativa, prejudicando a Recorrente, na
medida em que o ilícito é um só, não se podendo falar em penalidades diversas, em momentos
diferentes.
- A multa foi calculada sobre o principal e os juros, quando este encargo só poderia
ser aplicado sobre o principal, excluindo-se os juros. Cobrar multa sobre os juros se traduz, mais
uma vez, em enriquecimento ilícito.
Tendo em vista que o Recurso foi apresentado sem o depósito recursal exigido pelo
art. 126 da Lei n° 8.213/91, regulamentado pelo art. 306 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, foi mantida a decisão recorrida e os autos foram encaminhados à Procuradoria do INSS/DF,
conforme despacho de fls. 862/863.
O débito lançado (NFLD no 35.360.679-0) foi inscrito em dívida ativa em
11/09/2002, de acordo com a informação de fl. 867.
Consoante DESPACHO/PGFN/PRFN – 1a REGIÃO/DIGRA No 71/2015 (fl. 869), diante
da mudança de entendimento no próprio STF, resultando na edição da súmula vinculante número
21 daquele tribunal, foi cancelada a inscrição em Dívida Ativa da União e os autos remetidos à
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
3
Receita Federal do Brasil para se efetuar novo juízo de admissibilidade do recurso administrativo
antes inadmitido.
Os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação do recurso interposto pela
Contribuinte (despacho de fl. 808).
Às fls. 883/912, foi anexada cópia da petição inicial dirigida ao Juiz Federal da 11a
Vara da SJ/DF, em Embargos à Execução opostos pela Contribuinte, cujo objeto é a NFLD no
35.360.679-0, a mesma do presente litígio administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
merecendo ser conhecido.
Analisando-se as peças judiciais acostadas aos autos (fls. 883/912), constata-se que
a Contribuinte opôs Embargos à Execução, contestando o lançamento fiscal consubstanciado na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD - n° 35.360.679-0, conforme excertos abaixo:
7. A execução fiscal que deu ensejo aos presentes embargos à execução está
consubstanciada na Certidão de Inscrição em Dívida Ativa de n° 35.360.679-0
(DOC. 4 - cópia integral do PAF), referente à contribuição previdenciária incidente
sobre a remuneração paga aos empregados segurados que prestaram serviços na
edificação de obras de construção civil.
[...]
26. O crédito tributário não decadente referente a NFLD n° 35.360 679-0 (DOC. 4 -
cópia integral do PAF) merece ser anulado, senão vejamos.
[...]
33. Nessa esteira, há de ser declarada a nulidade do débito fiscal ora questionado
em razão de que o agente previdenciário não cumpriu com exigência fundamental
prevista em Instrução Normativa exarada pelo seu próprio órgão, qual seja, a da
obrigação de se notificar todos os responsáveis solidários pelo débito.
[...]
37. Ante o exposto, resulta cristalino que o Fisco Previdenciário deixou de atender
a regras importantes para a validação da autuação, principalmente quanto à
ausência de notificação dos devedores principais responsáveis diretamente pelo
recolhimento das ditas contribuições, o que, ao fim e ao cabo, consubstancia-se
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
4
em ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, não
podendo subsistir o lançamento que dá lastro à execução fiscal ora combatida.
[...]
51. Em outras palavras, a embargante só poderá ser chamada a responder pelo
inadimplemento da contribuição social devida pelas contratadas em caráter
subsidiário e, uma vez constatado que a Previdência sequer notificou-as, o
procedimento administrativo fiscal resulta invalidado. Como corolário lógico, o
lançamento é igualmente nulo, pelo que inexigível a integralidade do crédito
perseguido na execução de n° 2002.34.00.039655-3.
[...]
62. Em nenhum momento, porém, logrou a autoridade fiscalizadora a demonstrar
a cessão da mão-de-obra das empresas contratadas pela embargante, deixando
despido de motivação o lançamento fiscal. Se já não bastasse, os três
pressupostos elencados no acórdão acima sequer foram cogitados pelo Fisco
Previdenciário, corroborando, pois, a impertinência da autuação.
63. À vista destas razões, mais uma vez tem-se por inexigível o crédito fiscal
oriundo da CDA de n° 35.360.679-0, ilegalidade esta que, por via de consequência,
também macula a execução ora embargada.
64. Em argumentação subsidiária - haja vista a clareza da nulidade da autuação
pelas mais diversas ilegalidades indicadas nos tópicos anteriores -, a embargante,
por fim, entende ser incabível a cobrança da multa moratória, a qual, in casu,
atinge a cifra de R$ 3.515.034,53 (três milhões, quinhentos e quinze mil, trinta e
quatro reais e cinquenta e três centavos).
[...]
83. Portanto, a fiscalização deteve, sim, os documentos hábeis para iniciar a
apuração objetiva do quantum debeatur relativo às contribuições reclamadas e,
ainda, negou à embargante a dilação de prazo para a devida complementação do
acervo probatório, denotando a impertinência da adoção da técnica do
arbitramento à espécie.
IV. DOS PEDIDOS
84. Diante de todo o exposto, a parte embargante requer o recebimento destes
embargos à execução a fim de que:
[...]
c. no mérito propriamente dito, seja:
(i) declarada a nulidade do procedimento administrativo fiscal que deu origem à
CDA de n° 35.360.679-0 e consequentemente a nulidade da Execução Fiscal
combatida, pois ausente a notificação dos devedores diretos/principais para o
adimplemento do débito, em afronta aos princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal e na esteira da jurisprudência deste Eg.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
5
TRF1; assim como em função da existência do benefício de ordem, eis se tratar,
tecnicamente, de responsabilidade subsidiária - e não solidária -, pelo que ilegal o
direcionamento da fiscalização apenas contra o contratante (dono da obra);
(ii) reconhecida a falta de demonstração, pelo Fisco Previdenciário, acerca da
efetiva cessão de mão-de-obra, fato este que é imperativo para a subsunção da
norma tributária, corroborando, mais uma vez, a deficiência do lançamento e,
consequentemente, a nulidade do crédito in executivis.
(iil) declarada inexigível a multa moratória no importe de R$ 3.515.034,53 (três
milhões, quinhentos e quinze mil, trinta e quatro reais e cinquenta e três
centavos), porquanto de natureza estritamente punitiva, de modo que
inimputável à embargante por ser devedora indireta/subsidiária.
(iv) por fim, tida por inadequada e injustificável a utilização da técnica da aferição
indireta, na medida em que o agente fiscalizador detinha documentos e
informações suficientes para o lançamento objetivo, razão pela qual igualmente
nulo.
(destaques do original)
Verifica-se, ainda, que a inscrição em Dívida Ativa da União foi cancelada a pedido
da Procuradoria da Fazenda Nacional, consoante despacho de fl. 869, porém, não consta dos
autos a decisão judicial dos Embargos à Execução, os quais, em princípio, perderam seu objeto em
virtude do cancelamento da inscrição.
Dessa forma, torna-se necessária a devida instrução processual dos presentes autos
com a situação atual da demanda judicial proposta pela Contribuinte, para que se analise se não é
o caso de aplicação da Súmula CARF no 1 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018), que dispõe que a propositura de ação, por qualquer
modalidade processual, implica renuncia às instâncias administrativas.
Portanto, diante dos fatos e tendo em vista a documentação acostada, para que
não reste qualquer dúvida no julgamento, entendo que o processo ainda não se encontra em
condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de ser convertido em
diligência a fim de que a repartição de origem adote as seguintes providências:
1) anexe aos presentes autos a certidão de objeto e pé dos Embargos à Execução,
os quais contestam o lançamento fiscal consubstanciado na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito – NFLD - n° 35.360.679-0 (fls. 883/912), podendo intimar a Contribuinte a apresentá-lo;
2) dê vista à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, se
pronunciar, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011.
Após vencido o prazo, os autos deverão retornar a esta Turma para inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.581 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12221.001614/2012-35
6

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 941
DF CARF MF
Original